Tribunal: TJDFT
Processo: 0752492-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752492-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO DOS SANTOS CERQUEIRA AGRAVADO: NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERICO DOS SANTOS CERQUEIRA objetivando a reforma da decisão proferida pela Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a desocupação voluntária do imóvel. Após despacho para intimar a parte recorrida, o agravante apresentou pedido de tutela cautelar (ID 55032979). Narra que se trata na origem de pedido de despejo de imóvel onde ocupava, e que apresentou seus documentos para iniciar processo de regularização do referido imóvel junto à TERRACAP. Defende que “é forte o motivo pelo qual, buscando evitar prejuízo a parte requerida ante a necessidade de ação futura de reintegração, que na presente demanda seja sobrestado a emissão do mandado de despejo, bem como, a extinção da ação judicial, em relação ao ocupante requerido”. Pugna pela suspensão da ordem de despejo até manifestação da Companhia Imobiliária do Distrito Federal TERRACAP/ETR. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, embora a parte alegue a existência de um processo de regularização em seu nome, a sentença de origem, confirmada pelo Colegiado da 7a Turma Cível, determinou a rescisão do contrato de arrendamento rural firmado entre a parte recorrente e recorrida, bem como a consequente desocupação do imóvel. Saliento que fui Relator do Agravo de Instrumento 0725558-58.2023.8.07.0000, o que gerou o acórdão (1773713), tendo a 7a Turma Cível entendido pela possibilidade de a agravada ser dispensada do pagamento da caução para que haja a desocupação do referido imóvel e ser reavida a sua posse em virtude do não cumprimento do vínculo jurídico-obrigacional do ora agravante. Assim, apesar das alegações do agravante de que o feito deve ser suspenso, não há probabilidade do direito. Desse modo, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, uma vez que a parte recorrida já aguarda por considerável tempo o cumprimento da sentença que rescindiu o contrato de arrendamento rural e a consequente desocupação do imóvel, não sendo o caso de concessão de efeito suspensivo postulado no presente recurso. Em face do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador